Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, a qual deferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel onde reside o devedor.
2. A proteção legal ofertada ao bem de família tem raiz constitucional, mais especificamente no direito fundamental à dignidade humana, posto que visa salvaguardar a moradia do devedor, direito essencial para o exercício de tantos outros. Nesta senda, para a efetiva proteção de tais direitos, o julgador deve estar a tento a mens legis da norma, a qual nos leva a concluir que a impenhorabilidade do bem de família decorre da destinação do imóvel, e não da natureza do título de sua ocupação (propriedade ou posse).
3. Independentemente de o imóvel alienado fiduciariamente estar ou não quitado, sendo ele destinado à moradia da família, os direitos aquisitivos que o devedor fiduciário detém sobre o bem não poderão ser objeto de penhora, sob pena de se frustrar o sentido teleológico da lei, a qual, repise-se, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional.
4. No caso em exame, o agravante apresentou contas domésticas do imóvel em nome de sua esposa que comprova que a unidade familiar reside no local. Além disso, a Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos, bem como a ausência de levantamento de outros imóveis do executado no decorrer da execução indicam que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.